Tribunal: TJDFT
Processo: 0716832-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA. VALOR. PROVENTOS. VALOR INFERIOR AO CORRESPONDENTE A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APLICAÇÃO FINANCEIRA. VALOR NÃO ABRANGIDO PELA REGRA DA IMPENHORABILIDADE.

1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito.

2. Na presente hipótese dois são os temas objeto de impugnação: a) primeiramente o agravante pretende desconstituir a penhora de quantia em dinheiro existente em aplicação financeira e b) busca ainda afastar a constrição de percentual do valor mensal de seus proventos até a satisfação do crédito de natureza não alimentar.

3. No caso dos autos o próprio devedor aduzido tratar-se, o valor aplicado, de “reserva de emergência”, de modo que não pode ser admitida, em relação a esse montante, a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC.

4. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 4.1. Pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos limpidamente estabelecidos pelo art. 833, § 2o, do CPC.

5. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar.

6. No presente caso o resultado perseguido pelo credor contraria de modo manifesto o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores decorrentes de proventos do devedor são, por natureza, impenhoráveis.

7. Agravo interno prejudicado.

8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.